Tribunal: STF
Processo: RHC 272805
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabio Alves de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.061.875/PE, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz (e-doc. 47).
Narram os autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
Em sede de revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco deu parcial provimento à proposição, fixando-a em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantidas as demais cominações legais.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Rogerio Schietti Cruz conheceu parcialmente do habeas corpus em decisão monocrática e, na parte conhecida, concedeu a ordem, para fixar a pena do recorrente em 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 12 (doze)  dias de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão recorrido (e-doc. 25).
Em sede de agravo regimental, este foi desprovido.
Neste recurso (e-doc. 55), a defesa sustenta constrangimento ilegal na exasperação da pena-base no vetor da conduta social.
Ademais, aponta que não é possível reconhecer a supressão de instancia em relação ao tema diante da expressão “testemunha de ouvir dizer” não ter sido citada na decisão.
Ao final, requer que seja:

“ Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento para, se entender não ser o caso de concessão da ordem de ofício, seja ao menos determinado o retorno dos autos à autoridade coatora para que analise o mérito do mandamus;”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc 47):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE DECOTE DE VETORIAL NEGATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A tese de que depoimentos indiretos não podem embasar o aumento da pena-base não foi discutida pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 
2. Constatado que o Tribunal registrou haver depoimentos nos autos a embasarem a conclusão de que a conduta social do réu é reprovável, mas não registrou se eram de conhecimento próprio ou se eram indiretos, verificar se o aumento da pena-base se deu por meio de testemunhos de "ouvir dizer" demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em habeas corpus. 
3. Agravo regimental não provido.”

Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 
Segundo os autos, o insurgente foi condenado a 26 anos de reclusão, por incursão nos arts. 121, § 2º, I e IV, do CP. 
Ajuizada revisão criminal, a Corte estadual deferiu parcialmente o pedido e registrou o que se segue, no que interessa (fls. 23-24, grifei): 
Como se observa, o magistrado de primeiro grau, após a análise das circunstâncias judiciais especificadas no art. 59 do CP, estabeleceu a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, elevandoa em 08 (oito) anos do mínimo legal, valorando de forma negativa a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima. 
[...] 
Por outro lado, a conduta social deve permanecer negativa ao requerente, pois, de fato, consta nos autos, mormente das declarações ID 134770615 – pág. 03, que a pessoa do requerente é conhecida como matador de pessoas no município de Jaboatão dos Guararapes, sendo um indivíduo perigoso, o qual anda sempre armado e já matou várias pessoas. 
Não obstante a compreensão defensiva, a leitura do excerto acima demonstra que a Corte estadual, ao avaliar negativamente a conduta social do réu, utilizou-se de declarações constantes do ID 134770615 e concluiu que o insurgente é indivíduo perigoso, que anda sempre armado. O acórdão não registra se essas declarações foram de conhecimento próprio ou se foram de "ouvir dizer". Da mesma forma, não faz nenhuma consideração sobre a possibilidade ou não de se aumentar a reprimenda básica com lastro em depoimentos indiretos. 
Assim, reafirmo a impossibilidade de se conhecer do habeas corpus nesse ponto, pois, como o Tribunal a quo não debateu a tese de que testemunhos de "ouvir dizer" não podem embasar o aumento da pena-base, o exame da questão diretamente pelo STJ configura supressão de instância. Além disso, verificar se a conclusão das instâncias ordinárias se deu por depoimentos indiretos, demandaria incursão probatória, inviável em habeas corpus. 
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Nesse aspecto, verifica-se que o acórdão apontado como ato coator não examinou as questões de mérito suscitadas na presente impetração, tampouco a Corte Estadual, de forma que sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ainda que superado esse óbice, observa-se que as instâncias antecedentes apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, notadamente quanto à desvaloração da conduta social, haja vista “que a pessoa do requerente é conhecida como matador de pessoas no município de Jaboatão dos Guararapes, sendo um  indivíduo perigoso, o qual anda sempre armado e já matou várias pessoas” (e-doc. 4, p. 11), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 
 
Por fim, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Nesse sentido, anote-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
 
“’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).
 No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente